Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-56.2012.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001037-56.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C.S. SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.462.546/0001-74 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), INSTITUTO CLARO - CNPJ: 10.207.232/0001-79 (EMBARGANTE), AURINO BERNARDO GIACOMELLI CARLOS - CPF: 942.784.154-00 (ADVOGADO), DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 08.845.735/0001-28 (EMBARGANTE), CARLOS SERGIO SILVA E CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIOGENES - CPF: 585.076.714-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BARTHOLOMEO TOMAS LIMA DE FREITAS - CPF: 012.212.504-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OITIVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADA – DEPOIMENTO SEM FORÇA PROBATÓRIA ALTERAR O JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR A OMISSÃO QUANTO A MANIFESTAÇÃO QUANTO A OITIVA TESTEMUNHAL.

I – Tendo em vista que a oitiva testemunhal deixou de ser analisada, entendo que

os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos Embargos de Declaração estão presentes.

II – Entretanto, tendo em vista que o depoimento testemunhal se mostrou incapaz de modificar o julgamento, já que não trouxe nenhum fato novo, entendo que o presente Embargos deve ser provido para sanar a omissão da falta da analise do oitiva, sem no entanto, alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, contra a sentença de proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais, com Antecipação de Tutela, movida em desfavor de C.S. SILVA & CIA LTDA – ME.

Na origem, a parte autora questionou que teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores referente, entretanto, sem ter adquirido qualquer produto junto à empresa requerida/apelada.

Requereu a exclusão do apontamento negativo, e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida/embargante, afirmou ter vendido 1.520 sacas de sal, cada uma pesando 25 kg.

Afirmou ter entregado a mercadoria na casa de um dos sócios da empresa autora/embargada.

Após analise dos autos, o juiz de piso condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 41564468).

Insatisfeita com a sentença, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação Cível (id. 41564469).

Prolatado o acórdão (id. 46805975 - Pág. 1), o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – APONTAMENTO NEGATIVO – ALEGAÇÃO DE QUE A MERCADORIA FOI ENTREGUE - NOTA FISCAL SEM ACEITE – CONHECIMENTO DE TRANSPORTE SEM ACEITE E ILEGÍVEL – DOCUMENTOS UNILATERAIS – APELANTE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO NEM A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Notas fiscais e conhecimento de transporte sem aceite são documentos unilaterais que não comprovam a relação jurídica.

II - Tendo em visa que a sentença de piso fixou os honorários sucumbenciais em seu grau máximo, deixo de majora-los”.

Insatisfeita, a empresa apelada apresentou os presentes Embargos de Declaração, aduzindo que não houve manifestação quanto à existência da prova testemunhal, razão pela qual, acredita que o acordão é omisso.

Houve apresentação de contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Analisando detidamente o Recurso de Apelação, verifico que de fato houve omissão já que a ora Embargante fez menção em seu Recurso de Apelação quanto à existência da suposta prova testemunhal, conforme transcrição abaixo:

“Acrescenta-se, ainda, o depoimento testemunhal tomado nos autos, que comprova a entrega regular da mercadoria à apelada, a confirmação por transportadora idônea e o fato de que, diante de várias negociações em Mato Grosso, apenas a realizada com a recorrida foi questionada.”

Dessa forma, analisando da referida prova testemunhal, observo tratar-se do depoimento da Sra. Aline dos Santos Lima Silva, empregada da empresa ora Embargante, e responsável pela contratação do transporte do sal.

Segundo depoimento, a testemunha afirmou que foi encarregada da contratação de um motorista autônomo, para que este efetuasse o transporte das 1.520 sacas de sal, até a cidade Rondonópolis-MT.

Aduziu que posteriormente ao transporte, recebeu reclamação do seu suposto cliente, que teria lhe informada que a mercadoria não havia sido entregue.

Afirmou, que entrou em contato o motorista do caminhão, e posteriormente com o superior do motorista (cooperativa de transportes localizada no Estado de Santa Catarina), que lhe informaram que o produto havia sido recebido pelo destinatário.

Prosseguiu afirmando que, na época recebeu um e-mail do transportador com um comprovante de entrega devidamente assinado pelo destinatário, mas que atualmente não possui mais acesso ao referido e-mail.

Por fim, afirmou que a empresa recorrida efetuou apenas uma compra de sal, e que os demais clientes da região de Rondonópolis-MT, jamais tiveram qualquer incidente.

Pois bem

Em que pese à existência da omissão quanto a analise da oitiva testemunhal, verifico que o depoimento da empregada da empresa ora Embargante não trouxe nenhuma novidade aos autos, principalmente, porque o suposto comprovante de entrega da mercadoria com a assinatura do recebedor jamais foi juntado, ônus que lhe competia à parte embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão, entretanto mantenho inalterado o resultado do julgamento guerreado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020